Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603069-69.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
24/06/2024
Número: 0603069-69.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 05/04/2024
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ASSIS MANOEL PEREIRA - UNIÃO
BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ASSIS MANOEL PEREIRA DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
ASSIS MANOEL PEREIRA (EMBARGANTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43890318
24/06/2024
10:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.472

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603069-
69.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ASSIS MANOEL PEREIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
EMBARGANTE: ASSIS MANOEL PEREIRA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na
decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(art. 1.022 do CPC e art. 275 do Código Eleitoral).

2. Não é omissa a decisão que apresenta fundamentação suficiente para
justificar a aplicação de dispositivo legal aos fatos nela apreciados.

3. Os embargos de declaração não são a via adequada à pretendida
reanálise da matéria julgada.

4. Embargos rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 19/06/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 43890318 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/06/2024 10:47:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062410472665600000042845660
Número do documento: 24062410472665600000042845660
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/06/2024 13:23:41

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ASSIS MANOEL PEREIRA, candidato
ao cargo de Deputado Federal pelo UNIÃO BRASIL nas eleições de 2022, em face do Acórdão nº 63.253
(id. 43838823).

Em suas razões (id. 43843495), alega que o acórdão embargado padece de omissão,
pois não apontou a base jurídica para a reprovação de suas contas, com a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.

Requer, ao final, que seja suprida a omissão indicada.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado no dia 20/04/2024 (id. 43841248 - quarta-
feira) e os embargos foram opostos em 25/04/2024 (id. 43843495 - segunda-feira), sendo,
portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra decisão ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, o embargante aduz que o julgado padece de omissão, pois,
segundo alega, a legislação eleitoral não exige que o prestador junte pesquisa de mercado para
comprovar que os valores pagos por sua campanha estão dentro da média do mercado.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento
aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. As questões que o
juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes
para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve
resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
No caso em apreço, ao contrário do afirmado pelo embargante, o acórdão
embargado enfrentou com completude as irregularidades indicadas pelo setor técnico na
prestação de contas, decidindo de forma fundamentada todas as questões.
Em relação às locações de veículos, pagas com recursos públicos, o acórdão foi
claro no sentido de que o disposto no art. 58 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que exige a
comprovação dos preços praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação, é
aplicável às hipóteses de locação de veículos. Confira-se:
Num. 43890318 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/06/2024 10:47:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062410472665600000042845660
Número do documento: 24062410472665600000042845660
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/06/2024 13:23:41

Quanto aos gastos com locação de veículos, o setor técnico solicitou
manifestação do prestador de contas acerca dos valores estipulados em contrato,
mediante comprovação de pesquisa de preços praticados no mercado com a
indicação da fonte de avaliação.
Em resposta, na prestação de contas final retificadora foi incluída Nota Explicativa
(id. 43749017), na qual consta a seguinte manifestação: "Através de pesquisa de
preço no mercado para a aquisição do serviços de locação de veículos com
motorista e todos os custos por conta do contratado, estipulou-se o limite
orçamentário para a contratação da diária de até R$ 750,00 (setecentos e
cinquenta reais) ficando as contratações conforme tabela.
(...)
Pelo setor técnico, apontou-se que "não foi apresentada indicação da fonte de
avaliação e respectiva comprovação da pesquisa de preço de mercado realizada,
na prestação de contas final retificadora. Inconsistência mantida".
Embora a Resolução TSE 23.607/2019 não seja expressa ao exigir, para a
locação de bens, a comprovação dos preços praticados no mercado, com
indicação da fonte de avaliação, prevê que, nos casos de doação ou cessão
temporária é indispensável, conforme disposto no artigo 58 da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da
doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação
de bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de
candidata ou candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de
serviço próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor
de candidata ou candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve
ser feita mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados
pela doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no
mercado, com indicação da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão
ser admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das
doações, cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento
da prestação de contas. [grifou-se]
Ora, se a norma prevê a necessidade de se comprovar os preços praticados no
mercado do bem cedido de forma gratuita, com mais razão ainda que se deva
também comprovar sua adequação ao mercado nos casos em que há efetivo
pagamento pelo serviço.
Cumpre ressaltar que referidas contratações com locação de veículos, ao se
utilizar de recursos públicos, devem se submeter aos princípios que regem a
gestão pública, insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, notadamente os
da moralidade e finalidade, a fim de evitar que recursos públicos sejam desviados
por gestores de campanha eleitoral para fins outros que não especificamente
aqueles previstos em lei.
Para além de ser legal, aquele que lida com recursos públicos deve, em qualquer
esfera e a qualquer título, verificar se a conduta é também moral, no sentido
Num. 43890318 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/06/2024 10:47:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062410472665600000042845660
Número do documento: 24062410472665600000042845660
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/06/2024 13:23:41

secular que a Constituição da República confere a esse princípio.
Nesse ponto, é salutar estabelecer que é ônus do(a) candidato(a), conforme lhe
impõe a norma de regência, a responsabilidade pela demonstração dos valores
contratados e sua compatibilidade com os preços de mercado, de modo a
garantir o máximo de transparência no uso de recursos, especialmente aqueles
oriundos de fontes públicas, além de possibilitar o efetivo controle da finalidade
desses gastos.
É certo que os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação de que o
pagamento foi realizado com base nos preços de mercado sem indicação da
fonte de avaliação e em valores acima daqueles habitualmente praticados no
mercado.

Assim, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita propriamente a
quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao caso. Pretende a
reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela estreita via
dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o embargante
utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603069-69.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 ASSIS MANOEL PEREIRA DEPUTADO
FEDERAL, ASSIS MANOEL PEREIRA - Advogados dos EMBARGANTES: MAIRA BIANCA
BELEM TOMASONI - PR45149-A, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A.

DECISÃO
Num. 43890318 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/06/2024 10:47:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062410472665600000042845660
Número do documento: 24062410472665600000042845660
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/06/2024 13:23:41

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.06.2024

Num. 43890318 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/06/2024 10:47:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062410472665600000042845660
Número do documento: 24062410472665600000042845660
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/06/2024 13:23:41